Tribunal: CARF
Processo: 10494.001472/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.001472/2005-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.951 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SPRINGER CARRIER LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 03/11/1998 a 03/04/2002
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de Drawback, modalidade suspensão, para os fatos geradores
ocorridos até 28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que os
insumos importados com benefício fiscal sejam efetivamente empregados na
industrialização dos produtos a serem exportados.
Inexistindo exceção normativa que afaste tal obrigação e nem se
desincumbindo o contribuinte de comprovar o atendimento de tal exigência,
ele sujeita-se à autuação fiscal pelo descumprimento do regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento com retorno ao
colegiado recorrido para análise das demais questões de mérito, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.001472/2005-41
Fl. 2657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.001472/2005-41

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.114, de
23/05/2017 (fls. 2.468/2.486), proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção
de julgamento/CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O processo trata de Autos de Infração de fls. 05/76, lavrados em 23/12/2005,
acompanhado do Relatório de Fiscalização de fls. 77/108, formalizando a exigência do crédito
tributário a titulo de diferença do Imposto de Importação - II e do IPI vinculado à importação,
acrescidos dos demais encargos legais exigíveis.
Segundo a Fiscalização, a empresa em epigrafe é fabricante de aparelhos de Ar
condicionado e, nesse contexto efetuou importações com suspensão de tributos exigíveis na
importação, tendo em vista que se encontravam amparadas pelo Regime Aduaneiro Especial de
Drawback (modalidade Suspensão), de acordo com os Atos Concessórios (AC) nos 1690-
00/000025-5, 1690-00/000123-5 e 1690-01/000119-0.
Para obter a suspensão tributária, a beneficiária do Drawback assumiu o
compromisso de exportar aparelhos de Ar condicionado, evaporadoras, condensadoras e
purificador, até 04/05/2002.
Após a realização de auditoria, foi efetuado o lançamento apontando a existência
de duas infrações: (i) decorrente do pagamento espontâneo a menor dos impostos incidentes e
respectivos acréscimos legais, dos tributos decorrentes do inadimplemento parcial das condições
aventadas nos atos concessórios 1690-00/000025-5 e 1690-00/000123-5; e (ii) constatou-se que
diversas mercadorias importadas com benefício não foram incorporadas aos produtos exportados
quando de sua industrialização, e nem nacionalizadas no prazo legal de extinção do regime.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O Contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação
de fls. 2.198/2.213, aduzindo as seguintes razões de defesa:
i) assevera que houve a decadência do direito de cobrar os tributos relativo ao Ato
Concessório no 1690-00/000123-5, visto que os impostos foram recolhidos em 22/12/2000,
operando-se a decadência em 22/12/2005;
ii) alega o adimplemento do Regime de Drawback. Esclarece que elaborou laudos
contendo as especificações técnicas minuciosas do processo de produção, assim como do
produto que será exportado, especificando-os em termos quantitativos e qualitativos;
(iii) aduz que, “(...) Pretender, como quer a Fiscalização que o contribuinte tenha
depósitos individualizados para cada encomenda e estoques praticamente imobilizados, exigiria
do contribuinte depósitos faraônicos, lotados de matéria-prima, contrariando totalmente o
espirito do incentivo que é dar agilidade e minimizar os custos com a importação, em especial
os custos financeiros na administração dos estoques".
(iv) afirma que a Fiscalização ignorara por completo o conceito da fungibilidade;
que a referida movimentação no estoque da empresa, não desnatura o compromisso do
Drawback, que é de exportar os insumos importados com beneficio fiscal após industrialização;
Fl. 2658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.001472/2005-41

(v) requer a nulidade da aplicação de multa isolada nos casos de pagamento
espontâneo dos tributos devido; e
(vi) pleiteia a realização de diligência para a produção de prova pericial, para
comprovar que os produtos importados foram efetivamente aplicados em produtos exportados.
A DRJ em Florianópolis (SC), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 07-12.442, de 18/04/2008, (fls. 2.217/2.252), decidiu no sentido
de julgar improcedente a Impugnação, para manter integralmente a autuação, nos seguintes termos:
a) não reconheceu a decadência, porque, contando a decadência na forma do art.
173, I, do CTN, o termo inicial seria contado do exercício seguinte ao vencimento do
recolhimento dos tributos (07/11/2000), devidos por não cumprimento do dia final (08/10/2000)
para extinção do regime de Drawback suspensão, concedido por meio do AC 1690-00/000025-5
e o seu Aditivo no 1690-00/000176-6 (DARFs de fls. 270/272);
b) indeferiu o pedido de perícia contábil, uma vez que os documentos acostados
no processo são esclarecedores e suficientes para demonstrar os fatos elencados;
c) assenta que não há comprovação que a beneficiária atestou a utilização dos
insumos importados na produção dos bens exportados (vinculação física), e, por isso, não tem
como atestar que o contribuinte cumpriu o compromisso assumido, ensejando dessa forma a
cobrança de tributos concernentes às mercadorias importadas e demais encargos legais;
d) quanto à multa de mora, pelo fato de a contribuinte ter pago, espontaneamente,
os tributos em face do inadimplemento do compromisso de exportar, a espontaneidade que trata
o art. 138 do CTN, não obsta a cobrança de multa de mora relativo ao inadimplemento do
compromisso de exportar, referente ao regime de Drawback, suspensão.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 2.277/2.287, que veio, basicamente, a ratificar os argumentos apresentados na
sua Impugnação.
Solicitação de Diligência
Ao apreciar o Recurso Voluntário, o Colegiado, por meio da Resolução no 3201-
00.024, de 09/12/2010 (fls. 2.291/2.295), decidiu por converter o julgamento em diligência, e
reabriu prazo para apresentação de Recurso Voluntário após a conclusão dos trabalhos. Na
solicitação foi requerido que fossem respondidos os quesitos de fls. 201 (numeração original),
com o perito nomeado pela Contribuinte e outro (AFRFB) nomeado pela autoridade preparadora,
devendo utilizar perito habilitado pela RFB para dirimir questões de ordem técnica relacionadas
à fabricação e funcionamento dos produtos industrializados.
Em cumprimento à sobredita Resolução, foi exarado o Relatório Fiscal de fls.
2.296/2.306. Cientificada da Resolução e do Relatório de Dligência, apresentou Recurso
Voluntário (fls. 2.310/2.330), afirmando que:
- de acordo com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, ocorreu nulidade do
Relatório de Diligência e da perícia, por se resumir a mera repetição de tudo o que já consta nos
autos, por dificultar o direito de elaboração de provas da recorrente e por cumular dois prazos
específicos e distintos à que a Recorrente faz jus;
- no mérito, requer o reconhecimento da decadência e/ou a improcedência do Auto
de Infração, pelo total cumprimento dos requisitos legais do regime aduaneiro em voga,
Fl. 2659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.001472/2005-41

conforme amplamente demonstrado, bem como, afastando-se a multa moratória imposta, por
inexistir atraso que a legitime e por se tratar de pagamento espontâneo.

2a Diligência
No retorno dos autos ao CARF, a Turma ao apreciar o Recurso Voluntário,
resolveu, por meio da Resolução no 3202-000.209, de 23/04/2014 (fls. 2.348/2.355), converter o
julgamento novamente em diligência (para realização de nova perícia), e reabriu prazo para
apresentação de Manifestação do Contribuinte após a conclusão dos trabalhos.
A Resolução foi cumprida pela Fiscalização da IRF/POA, conforme consta do
Relatório de fls. 2.384 e 2.399. Informa no Despacho de fl. 2.387, ter anexado o laudo de fls.
2.380/2.383, e que o contribuinte não apresentou quesitos técnicos para o perito, nem apresentou
considerações após a realização da perícia.
3a Diligência
No retorno dos autos ao CARF, a Turma ao apreciar o Recurso Voluntário,
resolveu, por meio da Resolução no 3402-000.750, de 28/01/2016 (fls. 2.402/2.410), converter o
julgamento novamente em Diligência (realização de nova perícia técnica para apuração se houve
a vinculação física, por AC), e reabriu prazo para apresentação de Manifestação do Contribuinte
após a conclusão dos trabalhos.
Concluída a Resolução, conforme Termo e laudo de fls. 2.423/2.429, a
Contribuinte apresentou sua Manifestação de fls. 2.433/2.436.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3402-004.114, de 23/05/2017 (fls. 2.468/2.486), proferida pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento/CARF, que deu provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.
Na decisão o Colegiado decidiu por determinar que os autos sejam remetidos à
DRJ a fim de que seja proferida nova decisão, afastando-se a exigência de comprovação da
vinculação física entre os insumos importados e os produtos exportados em regime de
Drawback-suspensão, para que se realize o cotejo entre as exportações comprovadas e as
exigências dos AC, para fins de verificação do seu adimplemento, sob o seguinte fundamento:
“O regime aduaneiro especial de Drawback suspensão, consoante os termos da Lei
11.774/2008, não exige a comprovação da vinculação física entre insumos
importados e os produtos finais exportados utilizados para comprovação dos
termos avençados no ato concessório, desde que atendidos certos quesitos a que
norma se refere. Tampouco exige contabilidade segregada para insumos importados sob
essa modalidade”. (Grifei)
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3402-004.114, de 23/05/2017, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 2.488/2.496), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a
seguinte matéria para ser confrontada: “com relação a necessidade de vinculação física entre
Fl. 2660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.001472/2005-41

insumos importados e os produtos finais exportados como requisito para concessão do Regime
aduaneiro Especial de Drawback, modalidade suspensão”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial apresentado e, no mérito que seja dado provimento, para que seja
reformada a decisão recorrida, restabelecendo-se a decisão da DRJ.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma o Acórdão
no 9303-004.139, alegando que:
O Acórdão recorrido entendeu que, não há necessidade de vinculação física entre
insumos importados e os produtos finais exportados como requisito para concessão de suspensão
de tributos do benefício previsto no Regime Aduaneiro Especial de Drawback.
De outro lado, no paradigma, decidiu, de modo diametralmente oposto, afirma que
cabe ao beneficiário de Regime Aduaneiro Especial de Drawback – suspensão, o controle sobre
a vinculação material e formal dos insumos importados na industrialização e, por conseguinte, a
exportação das mercadorias compromissadas.
No exame de Admissibilidade do Recurso Especial, registra que no simples
confronto dos Acórdãos (recorrido e paradigma), conclui-se que a divergência jurisprudencial
foi de fato comprovada.
Desta forma, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, então,
com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 2.519/2.521, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Embargos do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-004.114, de 23/05/2017, o Contribuinte opôs
Embargos de Declaração de fls. 2.529/2.535, alegando que ocorreu omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão embargado, asseverando que houve vicio de (i) omissão em relação à
matéria referente a multa moratória e, (ii) de contradição e obscuridade em relação à decisão de
novo julgamento em primeira instância.
Com base no Despacho de fls. 2.542/2.545, o Presidente da TO, deu seguimento
aos Embargos de declaração quanto à matéria (i) Multa moratória e negou seguimento aos
embargos relativamente à Matéria 2) Novo julgamento em primeira instância.
Colocado em pauta, foi proferido o Acórdão no 3402-005.236, de 22/05/2018 (fls.
2.546/2.549), em que a Turma deu provimento aos Embargos de Declaração para sanar a
omissão, dando provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a cobrança de multas
moratórias sobre os débitos tributários pagos tempestivamente após o inadimplemento do AC do
Drawback - suspensão, e integrar a decisão proferida no Acórdão no 3402-004.114.
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-004.114, de 23/05/2017, integrado pelo Acórdão
de Embargos no 3402-005.236, de 22/05/2018, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 2.561/2.573), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a seguinte matéria para ser confrontada: “à
determinação de realização do cotejo entre as exportações comprovadas e as exigências dos AC de
Drawback Suspensão para fins de verificação do seu adimplemento, depois de se afastar a exigência
de vinculação física dos insumos importados nos produtos exportados”.
Fl. 2661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.001472/2005-41

Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial apresentado e, no mérito que seja dado provimento, para que seja
reformada a decisão recorrida, cancelando-se o Auto de Infração.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma o Acórdão
no 3403-003.146. Ocorre que , no Exame de Admissibilidade do recurso especial, constatou-se
que o Acórdão no 3403-003.146 (paradigma) foi reformado pelo Acórdão no 9303-007.178, de
12/07/2018, antes, portanto, da interposição do recurso cuja admissibilidade ora se analisa. Incide
portanto a vedação constante do § 15 do art. 67 do RI-CARF. À míngua de outra indicação de
paradigma, a divergência queda sem comprovação. Desta forma foi considerado como inatendidos
pressupostos formais para a admissibilidade do recurso.
Desta forma, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, então,
com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 2.6.13/2.607, negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Agravo
Cientificado do Despacho acima, apresentou Agravo (fls. 2.620/2.636) contra o
Despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Examinado, juntamente com o Recurso Especial e o Despacho que lhe negou
seguimento, a Presidente da CSRF, consubstanciado no Despacho em Agravo de fls.
2.639/2.642, rejeitou, liminarmente, o Agravo interposto.
Contrarrazões do Contribuinte
Devidamente cientificada do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
que foi admitido à CSRF, NÃO localizamos oferecimento de contrarrazões nos autos por parte
do Sujeito Passivo.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara
da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 2.519/2.521, com os quais concordo e cujos
fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação “com relação a necessidade de vinculação física entre
insumos importados e os produtos finais exportados como requisito para concessão do Regime
aduaneiro Especial de Drawback, modalidade suspensão”.
Fl. 2662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.001472/2005-41

O Acórdão recorrido decidiu que, consoante os termos da Lei no 11.774, de 2008,
não exige a comprovação da vinculação física entre insumos importados e os produtos finais
exportados utilizados para comprovação dos termos avençados no ato concessório, de suspensão
de tributos do benefício previsto no Regime Aduaneiro Especial de Drawback.
De outro lado a Fazenda Nacional em seu recurso alega que o beneficiário do
regime deve obrigatoriamente, em atendimento ao Princípio da Vinculação Física, manter
controles e registros em separado de estoques dos insumos estrangeiros importados e dos
produtos finais elaborados com os insumos importados sob o regime aduaneiro de Drawback,
modalidade Suspensão (Genérico).
Primeiramente, cabe informar que antes do julgamento do Recurso Voluntário, os
autos foram convertidos em diligência – conforme relatado, conversão esta renovada em três
oportunidades, sempre voltada especialmente à demonstração ou não da vinculação física entre
os insumos importados sob o regime de Drawback - suspensão e os produtos exportados.
O ponto a ser analisado, diz respeito à necessidade ou não da observância da
chamada "regra da vinculação física" nas importações realizadas sob regime de Drawback,
modalidade suspensão.
Pois bem. O Regime Aduaneiro Especial de Drawback, modalidade suspensão,
foi instituído pelo art. 78 do Decreto-lei no 37, de 1966 e, para a compreensão de seu estatuto
jurídico, deve-se compulsar o Regulamento Aduaneiro (RA) vigente à época dos fatos que
ensejaram a autuação, aprovado pelo Decreto no 4.543, de 2002, e posteriormente revogado pelo
Decreto no 6.759, de 2009, especialmente em seus artigos 338 a 344, nos quais se verifica como
fundamento à chamada regra da vinculação física o seu artigo 341.
Mais recente, foi editada a Medida Provisória no 428, de 2008, convertida em Lei
no 11.774, de 2008, em que no seu art. 17, trouxe o seguinte comando:
Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes
aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos
importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos
tributos incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou
importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos
no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos
termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo.
E, com a redação dada pelo art. 32 da Lei no 12.350, de 2010, que veio a ser
regulamentada pela Portaria Conjunta RFB/Secex no 1.618 de 02/09/2014, que inseriu o art. 5o-A
na Portaria Conjunta RFB/Secex no 467, de 2010, que trouxe inovações aos procedimentos na
sistemática do Drawback, visando permitir a aplicação da “fungibilidade” no Regime
Aduaneiro Especial do Drawback brasileiro.
Fez tal regulamentação pela introdução do art. 5o-A, com a seguinte redação:
Art. 5oA Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação no regime de que
trata o art. 1o, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno com
suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas por outras,
idênticas ou equivalentes, nacionais ou importadas, da mesma espécie, qualidade e
quantidade, importadas ou adquiridas no mercado interno sem suspensão do pagamento
dos tributos incidentes.
§1o Poderão ser reconhecidas como equivalentes, em espécie e qualidade, as
mercadorias que, cumulativamente:
I- sejam classificáveis no mesmo código da NCM;
Fl. 2663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.001472/2005-41

II- realizem as mesmas funções;
III- sejam obtidas a partir dos mesmos materiais;
IV- sejam comercializadas a preços equivalentes; e
V- possuam as mesmas especificações (dimensões, características e propriedades
físicas, entre outras especificações), que as tornem aptas ao emprego ou consumo na
industrialização de produto final exportado informado.
§2o O disposto no caput:
I- não alcança a hipótese de empréstimo de mercadorias com suspensão do pagamento
dos tributos incidentes entre pessoas jurídicas distintas;
II- admite-se também nos casos de sucessão legal, nos termos da legislação pertinente;
III- poderá ocorrer, total ou parcialmente, até o limite da quantidade admitida sob o
amparo do regime, apurada de acordo com a unidade de medida estatística da NCM
prevista para cada mercadoria.
§ 3o Ficam dispensados, para fins de verificação de adimplemento do compromisso de
exportação, controles segregados de estoque das mercadorias fungíveis referidas no
caput, sem prejuízo dos controles contábeis previstos na legislação.
§4o A apuração da equivalência de preços mencionada no inciso IV do § 1o será
efetuada descontando-se a variação cambial, podendo ainda ser acatadas alterações no
preço da mercadoria de até 5% (cinco por cento) em relação ao valor das mercadorias
originalmente adquiridas no mercado interno ou importadas.
§5o Não se aplica o disposto no inciso IV do §1o às mercadorias idênticas, assim
consideradas aquelas iguais em tudo, inclusive nas características físicas, qualidade e
reputação comercial, admitidas pequenas diferenças na aparência.
§6o. O disposto neste artigo aplica-se a fatos geradores ocorridos a partir de 28 de
julho de 2010, desde que cumprida a formalidade prevista no parágrafo único do
art.6oA.
§ 7o Não será considerada a equivalência de mercadorias nas operações em que for
constatada a ocorrência de fraude ou prática de preços artificiais, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis.
Contudo, há que se notar que ela também criou um marco temporal para aplicação
do artigo, em seu §6o, afirmando que a nova disposição só se aplicaria a "fatos geradores
ocorridos a partir de 28 de julho de 2010, desde que cumprida a formalidade prevista no
parágrafo único do art. 6o-A".
Como toda norma, não podemos tomar por vãs as palavras que criam limitações a
sua aplicação e, no caso sob análise, os fatos geradores dos tributos lançados se vinculam a
importações realizadas anteriormente à 28/07/2010, pois as DIs tiveram seus registros entre
03/11/1998 a 03/04/2002 (relação às fls. 43 a 46, do Auto de Infração). Logo, por expressa
disposição da norma que veio a regular a não vinculação dos insumos importados às exportações,
aos fatos geradores analisados nesse processo não se aplica o critério pretendido pela
Contribuinte e decidido pelo recorrido.
Entendo que a Portaria Conjunta RFB/SECEX, no 1.618, de 2014, não seja mero
ato interpretativo, mas sim o ato necessário para dar eficácia ao comando legal, sem o qual a lei
não seria aplicável. Saliente-se que essa Portaria contém expressa determinação do período
temporal de sua aplicabilidade.
Dessarte, com fulcro na argumentação acima expendida, inexistindo exceção
normativa para o caso em apreço à época dos fatos geradores, entendo ser obrigatório que se
comprovasse a integral utilização dos insumos importados no processo produtivo das
Fl. 2664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.001472/2005-41

mercadorias a serem exportadas, sob pena de descumprimento dos Atos Concessórios e perda do
benefício do Regime Aduaneiro Especial de Drawback, modalidade suspensão.
Por fim, ressalto que nesse mesmo sentido esta 3o Turma da CSRF tem decidido,
pois com essas mesmas considerações encontram-se fundamentadas nos Acórdãos no 9303-
006.988, de 14/06/2018, Acórdão no 9303-006.988, de 14/06/2018 e 9303-007-178, de
12/07/2018, todos de minha relatoria, bem como o Acórdão no 9303-008.652, de 16/05/2019,
este de relatoria do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
Conclusão
Conforme exposto, voto por conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional para dar-lhe provimento quanto a matéria recorrida, para
afastar a prejudicial de desnecessidade de comprovação da vinculação física entre os insumos
importados com suspensão de tributos e a composição do produto final exportado, devendo os
autos retornar ao Colegiado a quo, para análise das demais questões postas no Recurso
Voluntário e nas manifestações sobre o resultado das diligências solicitadas.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2665
DF CARF MF
Documento nato-digital